Tribunal: STF
Processo: ARE 1456822
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Preliminares. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença. Inocorrência. Apelações. Embargos à execução fiscal. Creditamento indevido. ICMS. Ausência de entrega de documentação no formato da portaria CAT 17/99 que impede o reconhecimento dos créditos. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de comprovação da escrituração. Obrigação da contribuinte de manter os arquivos no formato exigido pela legislação tributária vigente. Minoração da multa para 100% do valor do imposto. Juros de mora. Afastamento da Lei n.º 13.918/09 já determinado em mandado de segurança favorável à contribuinte. Termo inicial dos juros a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do imposto. Recurso da embargante parcialmente provido. Recurso da Fazenda Pública desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 150, I e IV; e 155, § 2º, I, todos da CF/88. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido desconsiderou laudo técnico favorável ao recorrente; (ii) o contribuinte tem o direito de lançar em sua escrita fiscal os créditos de ICMS pagos a maior; (iii) foi cerceado o direito de a recorrente aproveitar seus créditos de ICMS.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se violação houvesse seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 939.004-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)



    5. A alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, também não merece acolhida. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:



    Ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    6. Quanto ao mérito, a pretensão também não encontra fundamento. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável, concluiu pela regularidade do lançamento fiscal, tendo em vista que a parte recorrente não logrou comprovar a escrituração dos créditos.



    7. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local (Portaria CAT 17/99) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. No mesmo sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados:



     Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. ICMS. Regime de substituição tributária. Não ocorrência do fato gerador. Devolução dos valores recolhidos antecipadamente. 3. Previsão de procedimento administrativo-fiscalizatório anterior à devolução postulada, nos termos fixados na Lei n. 6.374/89, no Decreto n. 41.653/97 e na Portaria CAT n. 17/99, todos do Estado de São Paulo. Incidência da Súmula 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 606.205-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS. NÃO-COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.



    (AI 604.873-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. TRANSFERÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, IX, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.



    (RE 919.026-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem. Nessa linha: RE 1.157.517-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e RE 1.114.732-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator